Tribunal: STF
Processo: RHC 269060
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.026.683/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
Pelo que se depreende dos autos, 

MAURO SÉRGIO ARANDA, IARA DE MELLOCUNHA e RICARDO CUNHA foram condenados como incursos no artigo 171, caput, do Código Penal [estelionato]: MAURO, às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, IARA, às penas de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto; e, RICARDO, às penas de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator concedeu a ordem “para, redimensionando as penas dos réus, ora pacientes, fixá-las em 2 anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação”. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME MAIS GRAVOSO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. 
Agravo regimental improvido.

Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a concessão da ordem, “a fim de fixar o regime inicial de cumprimento de pena aberto aos Recorrentes, com fundamento no artigo 33, §2º, ‘c’, do Código Penal, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”.  
É o relatório. Decido. 

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Portanto, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
No caso, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

[...] constata-se que a exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada na negativação das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e às consequências da ação delituosa, cujas nuances extrapolam as elementares do tipo penal. 
Com efeito, quanto à culpabilidade, conforme asseverado pelo magistrado sentenciante, trata-se de crime de estelionato praticado com profissionalismo, em que há inúmeros aspectos que denotam a expertise e intenso dolo dos agentes para a consecução delitiva: há constituição de sociedade empresária sem atividade comercial inerente, criada exclusivamente para destinação de recursos oriundos de ilícito, figurando como sócio pessoa que havia falecido há anos. Ainda, houve falsificação de documentos do Poder Judiciário - guia de levantamento, em que foram falsificadas assinaturas de Juiz de Direito, Procurador do INSS e servidor do Tribunal de Justiça de São Paulo (todos os falsos estão comprovados por perícia nos autos) o que atinge Poder Estatal Constitucionalmente Constituído, a Autarquia Federal e, em consequência, a própria legitimidade dos atos de seus integrantes; e, quanto às consequências, verifica-se que o prejuízo causado ultrapassa o valor de meio milhão de reais (R$ 689,961,38), à época do cometimento do delito (fl. 186).
[...]
Com efeito, [...] a jurisprudência dominante desta Corte, segundo a qual a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado (AgRg no HC n. 709.060/MS, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 14/3/2022), ou seja, ainda que o réu seja primário e a pena definitiva seja inferior a 4 anos, a presença de circunstância judicial desfavorável afasta a obrigatoriedade de fixação do regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (AgRg no HC n. 1.018.324/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

De fato, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos pacientes — a culpabilidade e as consequências do crime —, as quais, inclusive, fundamentaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 
Por fim, a conversão de pena em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 
Da mesma forma, as especificidades do caso, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, indicam que o afastamento da medida se deu mediante motivação adequada, em consonância com o art. 44, III, do CP (HC 144.03-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017).  
Enfim, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes: HC 125.589-AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 26/6/2015; HC 122.235, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/6/2014; RHC 122.620, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13/6/2017, este assim ementado:

(…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…)

Em conclusão, não cabe falar em ilegalidade no acórdão impugnado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.  

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente